Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8000069-70.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Eunápolis/BA Processo de origem: 8005032-15.2025.8.05.0079 Paciente: Carlos Eduardo Leal Lima Impetrante: Patrícia Oliveira da Silva – OAB/BA 47.581-A Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis Procurador de Justiça: Bel. José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ARTS. 148, §1º, INCISO IV, E 121, §2º, INCISOS IV E V, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente, acusado de sequestrar e tentar matar a vítima com emprego de arma de fogo e instrumentos contundentes, em conduta premeditada, violenta e em concurso de agentes. A defesa alegou ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal e excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão 2. Examina-se a legalidade da prisão preventiva diante da suposta inobservância do reexame no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. A ausência de reavaliação nonagesimal não acarreta, por si só, a nulidade da custódia, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 5. No caso, houve a reavaliação judicial tempestiva da prisão preventiva, em 12/01/2026. 6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo segue seu curso regular, sem paralisações injustificadas, sendo a denúncia oferecida e recebida dentro de prazo razoável. IV. Dispositivo e tese 7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Tese de julgamento: "1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não conduz automaticamente à revogação da custódia cautelar, sendo necessária provocação do juízo competente. 2. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue seu curso normal, sem demora injustificada imputável ao Judiciário." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581/DF e ADI 6582/DF; STF, SL 1395 MC-Ref/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Habeas Corpus nº 8000069-70.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator